Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738326-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA BECHEPECHE FELICIANO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diversamente do que menciona a certidão de ID no 63938298, não há pedido de liminar. Corrija-se o cadastro processual, desmarcando o campo "tutela/liminar". Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator